Tribunal: STF
Processo: ARE 1477653
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SINDICATO. AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL DOS ASSOCIADOS. DESNECESSIDADE. PROCURADORES DA FAZENDA NACIONAL. FERIAS DE SESSENTA DIAS POR ANO. GARANTIA ASSEGURADA POR NORMA RECEPCIONADA COM STATUS DE LEI COMPLEMENTAR. REVOGAÇÃO. LEI ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo a firme jurisprudência firmada sobre o tema, o sindicato regularmente constituído e estatutariamente autorizado a representar judicialmente seus associados não precisa da autorização individual destes para manejar mandado de segurança coletivo. 2. Por força de expressa determinação constitucional a disciplina da organização e do funcionamento da Advocacia Geral da União, aí se incluindo a regulação dos direitos e deveres de seus membros, deverá ser veiculada por conduto de Lei Complementar. 3. Assim, a normatividade anterior à Carta de 1988 foi por ela recepcionada com esse status, razão pela qual somente poderia ser revogada por norma de igual ou superior calibre. 4. Como a Lei Complementar nº 73/93 não revogou o art. 1º da Lei nº 2.153/53 e o parágrafo único do art. 17 da Lei nº 4.069/62, tais dispositivos continuam em vigor, não podendo ter sua aplicação tolhida pelo quanto disposto no art. 5º da Lei nº 9.527/97. 5. Apelação do sindicato impetrante a que se dá provimento. 



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, 7º, XVII, 39, § 3º, 93, IX, 97, e 131, caput, e § 3º, da Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Extraio do voto condutor do acórdão recorrido: 



    “[...]



    Ultrapassada essa questão, analiso agora as razões meritórias contidas na apelação do sindicato impetrante, para considerar que dentre os argumentos nela vertidos há um que de fato justifica a reforma do comando sentencial objurgado. 



    De fato, o art. 131 da Constituição Federal de 1988 confere à Lei Complementar a atribuição de dispor sobre a organização e o funcionamento da Advocacia Geral da União, sendo extreme de dúvida que, por força da Lei Complementar nº 73/93, os Procuradores da Fazenda Nacional integram o rol dos membros da AGU. 



    Por outro lado, reportando-se a Constituição Federal à Lei Complementar como veículo normativo adequado para disciplinar o funcionamento e organização da AGU, os dispositivos legais preexistentes ao Livro Regra que não fossem com ele incompatíveis e tratavam do tema enfocado, foram recepcionados com o status de norma infraconstitucional superior, justamente por força do comando constitucional nesse sentido direcionado. 



    Assim sendo, as normas legais que cuidavam das questões atinentes ao funcionamento e organização da AGU, nelas se incluindo as que dispunham acerca dos direitos e garantias de seus membros e servidores, foram recepcionadas com o status de Lei Complementar, em seu aspecto material, razão pela qual somente poderiam ser revogadas por norma de igual ou superior quilate. 



    Nessa toada, as Leis nº 2.123/53, 4.069/62 e o Decreto-lei nº 147/67 que cuidam do tema ora em apreço, possuem hierarquia superior na pirâmide infraconstitucional pátria, razão pela qual não podem tais ditames ser revogados por disposição contida em lei ordinária decorrente da conversão de medida provisória. 



    Pari passu, se a Lei Complementar ulterior à Constituição Federal que trata da organização e funcionamento da AGU não revogou os dispositivos contidos na normatividade pretérita que foi recepcionada com status igual ao seu, forçosa é a conclusão 7 de que tais dispositivos continuam hígidos e eficazes, aptos, portanto, a disciplinar a questão relativa à forma de gozo das férias dos Procuradores da Fazenda Nacional. 



    Forte em tais premissas, entendo que estão vigorantes para a disciplina das férias dos associados do sindicato impetrante o art. 1º da Lei nº 2.153/53 e o parágrafo único do art. 17 da Lei nº 4.069/62, razão pela qual a eles não serão aplicadas as genéricas disposições contidas na Lei º 8.112/90, muito menos aquelas constantes do art. 5º da Lei nº 9.527/97. 



    [...]



    Ao lume do exposto, dou provimento à apelação do sindicato impetrante para assegurar aos seus associados representados no presente feito o direito a férias de 60 dias por ano, acrescidas do respectivo ter constitucional. 



    É como voto. ”



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “os Advogados da União não possuem direito a férias de 60 (sessenta) dias, nos termos da legislação constitucional e infraconstitucional vigentes” (Tese 1063).



    Veja-se a ementa do julgado RE 929.886, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2022, Tema 1063 da repercussão geral:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 1.063. Constitucional. Administrativo. Advogado da União. Férias de 60 (sessenta) dias. Recepção das Leis nºs 2.123/53 e 4.069/62 como leis ordinárias pela Constituição Federal de 1988. Possibilidade de revogação. Constitucionalidade dos arts. 5º e 18 da Lei nº 9.527/97. Precedentes . 1. As Leis nºs 2.123/53 e 4.069/62, bem como o Decreto-Lei nº 147/67, foram recepcionados pela nova ordem constitucional com natureza de leis ordinárias. Existência de precedentes firmados em sede de repercussão geral (Temas nºs 279 e 1.090). 2. O art. 131 da Constituição Federal exige lei complementar para dispor sobre a organização e o funcionamento da Advocacia-Geral da União, o que não inclui disposições sobre férias. Precedentes. 3. Nos termos do art. 5º da Lei nº 9.527/97, é de 30 dias anuais o período de férias dos integrantes da carreira de advogado da União. O objetivo da norma foi o de uniformizar o regime de férias dos advogados públicos, de modo a conceder tratamento isonômico às carreiras jurídicas no âmbito da União. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. 5. Tese fixada para o Tema nº 1.063: “Os Advogados da União não possuem direito a férias de 60 (sessenta) dias, nos termos da legislação constitucional e infraconstitucional vigentes”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e denegar a segurança, nos termos definidos na tese firmada no julgamento do Tema 1063 da repercussão geral. Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente